Tribunal: TJSP
Processo: 1063136-16.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Aplicação do artigo 1.030, inc. II do CPC, em face do julgamento definitivo de Resp, que adotou entendimento diverso do proclamado no acórdão atacado. Reexame do julgado. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372318
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063136-16.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
AUFER AGROPECUÁRIA S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a decisão
colegiada anteriormente proferida por seus próprios fundamentos, V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063136-16.2016.8.26.0576 -Voto no
2
Voto no 31087 [DIGITAL]
Apelação no 1063136-16.2016.8.26.0576
Apelante: Aufer Agropecuária S/A
Apelado: Município de São José do Rio Preto
Comarca: São José do Rio Preto
APELAÇÃO Aplicação do artigo 1.030, inc. II do CPC, em face
do julgamento definitivo de Resp, que adotou entendimento
diverso do proclamado no acórdão atacado. Reexame do julgado.
Decisão mantida.
Pelo v. acórdão de fls. 409/4121, deu-se provimento ao recurso.
Após interposição de recurso especial, regularmente processado, o
d. Presidente da Seção de Direito Público, com fundamento no artigo 1.030, inc. II
do CPC, determinou devolução dos autos à Turma julgadora para adequação e/ou
manutenção da decisão em face do julgamento definitivo do mérito do REsp no
1.111.202/SP e do REsp 1.110.551, Tema 122 do STJ, que fixou a seguinte tese: “1
Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no
Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; 2
cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.
Assim relatado, fica mantida a decisão colegiada anteriormente
proferida por seus próprios fundamentos, cuja ementa segue abaixo transcrita:
“APELAÇÃO Embargos à execução fiscal IPTU
Exercícios de 2007 a 2010. Sentença de improcedência.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Configuração.
Transferência da posse com animus domini. Recurso
provido.”
João Alberto Pezarini
Relator
1 Votação por maioria. Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros,
Henrique Harris Junior (vencido), Mônica Serrano (vencida) e Geraldo Xavier.